Tribunal: TJMT
Processo: 1013339-60.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013339-60.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA LACERDA CARDOSO - CPF: 030.091.290-09 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), PAULO CESAR SBARAINI BERGAMASCHI BERTOL - CPF: 393.202.000-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1013339-60.2022.8.11.0000 – Diamantino

Embargante:
ADM do Brasil Ltda.

Embargado:

Paulo César Sbaraini Bergamaschi Bertol

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1013339-60.2022.8.11.0000 – Diamantino

Embargante:
ADM do Brasil Ltda.

Embargado:
Paulo César Sbaraini Bergamaschi Bertol

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela ADM do Brasil Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1013339-60.2022 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a pretensão de substituição da correção monetária pelo IGP-M e dos juros de mora pela taxa Selic na forma do tema repetitivo n. 176 do STJ, mormente por se tratar de matéria de ordem pública.

Segue sustentando, que também houve omissão no ponto afeto a impossibilidade de utilização do IGP-M como fator de correção monetária, conforme já decidido pelo STJ.

Firme no seu propósito, alega a existência de omissão acerca do termo inicial dos juros de mora dos honorários advocatícios, que deve se dar a partir do transito em julgado da decisão advinda do STJ, nos termos do art. 86, §16, do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 146671666), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1013339-60.2022.8.11.0000 – Diamantino

Embargante:
ADM do Brasil Ltda.

Embargado:
Paulo César Sbaraini Bergamaschi Bertol

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que as teses da recorrente referente a inaplicabilidade da cobrança de correção monetária pelo IGP-M, na forma pretendida pelo agravado e a suposta violação do tema repetitivo 176 do STJ pela r. decisão, não foram aduzidas no momento processual oportuno, qual seja, na impugnação ao cumprimento de sentença, perfazendo, portanto, verdadeira inovação recursal, sendo inadmissível a sua apreciação no presente recurso, em face da preclusão consumativa e do princípio da eventualidade
.

Em comentário a essa regra, leciona Nelson Nery Junior, verbis:

“Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, verbis:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA. (...)

Nos termos do art. 300 do CPC, ‘compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor’
...” (STJ, AgRg na MC 14046/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.06.2008 – negritei)

Idêntico posicionamento já adotou essa Câmara, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – LIMITE DA MATÉRIA DEVOLVIDA – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS OU DEBATIDAS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO NO APELO OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL [...]

O ônus de arguir na contestação "toda matéria de defesa" é consagração, pelo Código, do princípio da eventualidade ou da concentração, que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa não manifestada na contestação.

Impossível conhecer e analisar questões não suscitadas ou discutidas em primeiro grau, configurando-se tal conduta em inovação recursal, a qual é vedada por lei, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”. (RAC n. 28.004/2011, Rel. Des. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14.09.2011)

Não obstante, ainda que a matéria em questão fosse de ordem pública, seu conhecimento ensejaria supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, o que não se admite
.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]” (RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]” (RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]” (RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Dessa forma, não conheço das matérias alegadas, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.

[...]

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegação da agravante de que os juros devem ser aplicados a partir do transito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, convém esclarecer à parte que o referido recurso interposto junto a Corte Superior não foi conhecido ante a sua intempestividade.

Assim sendo, não sendo conhecido o agravo interposto no recurso especial, que teve seu seguimento negado, diga-se de passagem, é de clareza solar que o transito em julgado a ser considerado é do acórdão proferido no recurso de apelação julgado por este Tribunal, que ocorreu em 02.02.2015 (id. 50945064 – pág. 16 – autos de origem).

Isso porque, é comezinho no direito que diante do não conhecimento do agravo interposto no recurso especial, este não integra os autos em questão e, via de consequência, o mundo jurídico
.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que “Cabe ressaltar, que
a certidão de transito em julgado de fl. 467 é datada em 24/10/2017, no entanto, o recurso não foi conhecido em virtude da intempestividade
; incabida, portanto, a utilização desta data,
devendo ser utilizado com data início para incidência de juros moratórios a data de 02/02/2015, consoante certidão de fl. 412
” (id. 134345678 – negritei).
”
(id. 143819179 – negritei e grifei)

À vista disso, ainda que a embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto a pretensão de substituição da correção monetária pelo IGP-M, ante a sua impossibilidade, consoante decisão do STJ, e dos juros de mora pela taxa Selic na forma do tema repetitivo n. 176, também do STJ, o certo é que tais matérias sequer foram conhecidas, pois, não foram aduzidas no momento processual oportuno, qual seja, na impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que perfez, reafirmo, verdadeira inovação recursal, restando inadmissível a sua apreciação no recurso interposto pela parte, em face da preclusão consumativa e do princípio da eventualidade.

Ora, com a devida vênia, ainda que a matéria fosse de ordem pública, conforme alegado pela recorrente, o que não é, diga-se de passagem, convém repisar que o seu conhecimento ensejaria supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, o que é inadmissível, motivo pelo qual não há razão para qualquer inconformismo nesse sentido

Avançando na elucidação da celeuma, inexiste, de igual modo, qualquer omissão acerca do termo inicial dos juros de mora dos honorários advocatícios, uma vez que, consoante bem fundamentado no v. acórdão, o recurso interposto junto à Corte Superior não foi conhecido, ante a sua intempestividade, sendo de clareza solar que o transito em julgado a ser considerado é do acórdão proferido no recurso de apelação julgado por este Tribunal, que ocorreu em 02.02.2015 (id. 50945064 – pág. 16 – autos de origem), nos termos do art. 85, §16, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022